Tribunal: TJBA
Processo: 8041317-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041317-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JANILSON COUTO GUIMARAES

Advogado(s)
:
CONRADO LOPES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA PELA DISTORÇÃO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE OCNHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença de procedência em ação revisional de contrato bancário que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e determinou a devolução/compensação dos valores pagos a maior, de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível a inovação recursal consistente na alegação de inépcia da inicial apenas em sede de Agravo Interno; (ii) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva, por destoar significativamente da taxa média de mercado à época da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A introdução de nova tese jurídica — inépcia da petição inicial por inobservância ao § 2º do art. 300 do CPC — apenas nas razões do Agravo Interno configura inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico, conforme o disposto nos arts. 329, 336 e 1.014 do CPC/2015, e consolidada jurisprudência do STJ e Tribunais locais.

4. No mais, a análise da abusividade dos juros remuneratórios deve considerar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza e período, conforme entendimento consolidado pelo STF (Súmula Vinculante nº 7), STJ (Súmula nº 382) e súmula nº 13 deste Tribunal.

5. No caso concreto, constatou-se que a taxa contratada (2,31% a.m. e 32,05% a.a.) excede em mais de 50% a taxa média de mercado apurada para a operação (1,47% a.m. e 19,20% a.a.), o que caracteriza abusividade e autoriza a revisão do contrato e restituição dos valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal não é admitida no Agravo Interno, sendo vedada a introdução de novas teses jurídicas não ventiladas na contestação ou na apelação.

2. A abusividade da taxa de juros remuneratórios deve ser aferida com base na taxa média de mercado para a mesma modalidade contratual e período, sendo considerada excessiva quando ultrapassa significativamente esse referencial.

3. A restituição/compensação dos valores pagos a maior é cabível quando constatada a cobrança indevida por prática abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, § 2º; 329; 336; 1.014. CF/1988, art. 192, § 3º (revogado). CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 7; STJ, Súmula nº 382; AgRg no AgRg no AREsp 1289926/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 09.04.2019; AgInt no AREsp 2150980/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2022; TJ/BA, Apelação nº 0553538-59.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia de Castro Laranjeira, j. 27.05.2021; Apelação nº 0006364-44.2011.8.05.0080, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 15.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº
8041317-81.2024.8.05.0001
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
e
JANILSON COUTO GUIMARAES
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA